Tribunal: TJDFT
Processo: 0717911-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. EXTENSÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 114, INCISO VI, DA CRFB/1988.
1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral decorrentes da relação de trabalho (art. 114, inciso VI, da CRFB/1988). A regra se aplica às ações que decorrem indiretamente da relação de trabalho, como a do empregado de empresa terceirizada que se sente violado em sua honra por atos praticados por representante do condomínio, em razão do vínculo trabalhista.
2. Conforme bem consignado na sentença: “O réu teria praticado o assédio moral na qualidade de conselheiro do condomínio e não em situação isolada da relação de trabalho discutida.” Portanto, se os fatos discutidos (ofensas e ameaças) decorrem da recusa à aceitação de acordo em reclamação trabalhista, resta incompetente a Justiça Comum para julgamento do feito. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 407082 e 629210.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, este fixados em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.